Tribunal: TJMT
Processo: 1029878-61.2023.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029878-61.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROBERTO BRUNO COUTO - CPF: 062.946.941-59 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RHOBISON SERAFIN DE ANDRADE - CPF: 728.083.651-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE MORAES - CPF: 020.411.311-36 (TERCEIRO INTERESSADO), AURI VIEIRA NASCIMENTO - CPF: 888.109.761-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR MORAES - CPF: 071.688.231-08 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO BRUNO COUTO - CPF: 062.946.941-59 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1029878-61.2023.8.11.0002

APELANTE: ROBERTO BRUNO COUTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ROBERTO BRUNO COUTO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ALEGADA NULIDADE DE CONFISSÃO INFORMAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e por réu condenado pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado, participação em organização criminosa armada e ocultação de cadáver, à pena de 19 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a confissão informal do réu é nula por violação ao direito à não autoincriminação; (ii) estabelecer se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) determinar se é cabível a exasperação da pena-base com fundamento nas circunstâncias judiciais indicadas pelo Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual penal não exige a advertência do direito ao silêncio no momento da abordagem policial, sendo tal garantia exigida apenas nos interrogatórios policial e judicial, o que afasta a alegada nulidade da confissão informal.

A materialidade do homicídio e da ocultação de cadáver resulta do exame pericial que constatou perfuração craniana por disparos de arma de fogo e da localização do cadáver com fios amarrados, em contexto compatível com prévia imobilização e execução.

A autoria do homicídio decorre do acervo probatório documental e testemunhal produzido na investigação, confirmado em juízo e em plenário, especialmente da precisa indicação, pelo réu, do local em que o corpo se encontrava ocultado em área erma e de difícil acesso.

A autoria do crime de ocultação de cadáver também se evidencia pela atuação direta do réu na revelação do ponto exato onde a vítima foi enterrada, circunstância corroborada pelos policiais que participaram da diligência de localização e exumação do corpo.

A autoria do delito de participação em organização criminosa armada encontra suporte nos elementos que indicam que o homicídio foi praticado como desdobramento de “salve” imposto pelo Comando Vermelho, bem como nos relatos de que o réu exercia função de “disciplina” na facção.

Os relatos de familiares da vítima acerca das ameaças anteriormente proferidas pelo réu e das punições impostas pela facção reforçam a autoria do homicídio e o vínculo do acusado com a organização criminosa.

A decisão do Tribunal do Júri deve ser preservada quando fundada em versão amparada por prova idônea, em observância ao princípio da soberania dos veredictos.

A culpabilidade não pode ser negativamente valorada com base em premeditação não comprovada, diante dos elementos que indicam que a intenção inicial era aplicar “salve”, e não necessariamente ceifar a vida da vítima.

A utilização da integração do réu à facção criminosa para exasperar a pena-base dos demais delitos configura
bis in idem
, porque esse mesmo fato já embasa a condenação autônoma por organização criminosa.

Registros criminais e circunstâncias inerentes ao tipo penal ou já utilizadas para qualificar o delito não constituem fundamento idôneo para recrudescer a pena-base.

As consequências apontadas pelo Ministério Público não extrapolam aquelas já absorvidas pela qualificadora do motivo torpe ou inerentes ao crime de organização criminosa, tampouco revelam excepcionalidade apta a majorar a pena da ocultação de cadáver.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de advertência do direito ao silêncio no momento da abordagem policial não invalida a confissão informal do investigado. 2. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Tribunal do Júri que encontra amparo em conjunto probatório suficiente quanto ao homicídio qualificado e aos crimes conexos. 3. A indicação precisa, pelo réu, do local de ocultação do cadáver constitui elemento relevante de corroboração da autoria do homicídio e do crime de ocultação de cadáver. 4. A demonstração de que o delito decorreu de “salve” imposto por facção criminosa, aliada a elementos de atuação funcional do agente no grupo, sustenta a condenação por organização criminosa armada. 5. Configura
bis in idem
a utilização da mesma circunstância fática para fundamentar condenação autônoma e exasperação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, I, III e IV; art. 211; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 984.369/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27/10/2025; STJ, AgRg no HC n. 982.366/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/07/2025; STJ, HC n. 931.538/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024; STJ, Tema 1077; TJMT, Ap. 0002161-25.2019.8.11.0037, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 15/08/2023; TJMT, Ap. 0000263-50.2008.8.11.0105, Primeira Câmara Criminal, j. 08/08/2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1029878-61.2023.8.11.0002

APELANTE: ROBERTO BRUNO COUTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ROBERTO BRUNO COUTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por ROBERTO BRUNO COUTO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande,
decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que o condenou pela prática do delito de homicídio qualificado [por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e crimes conexos [participação em organização criminosa armada e ocultação de cadáver] – art. 121, § 2º, I, III e IV do CP; art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/13; art. 211 do CP –, à pena de 19 anos e 6 meses de reclusão e 25 dias-multa, em regime fechado.

A Defensoria Pública suscita, preliminarmente, a nulidade da confissão informal do réu por violação ao direito à não autoincriminação.

No mérito, alega que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos.

Ao final, almeja a anulação do julgamento e submissão do réu a novo Júri.

O Ministério Público requer a exasperação das penas-base, sustentando, em síntese, que: a) a culpabilidade deve ser valorada negativamente em razão da premeditação; b) a personalidade revela periculosidade acentuada; c) a conduta social mostra-se desfavorável, diante da integração do réu em facção criminosa; d) as circunstâncias são gravosas em razão do concurso de agentes; e) as consequências evidenciam abalo social relevante.

Em contrarrazões, as partes pugnam pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso da defesa e pelo provimento parcial do recurso ministerial,
“tão somente para considerar as circunstâncias judiciais da culpabilidade e a conduta social desfavoráveis com relação ao crime de homicídio e conduta social com relação ao crime de ocultação de cadáver”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1029878-61.2023.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que, embora levantada como preliminar, a tese de nulidade da confissão informal do réu será apreciada no mérito.

A denúncia expõe que:

“Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data incerta, porém, até o dia 09 de maio de 2023, o denunciado ROBERTO BRUNO COUTO integrou pessoalmente organização criminosa armada autodenominada “Comando Vermelho”. Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, ROBERTO BRUNO COUTO, na condição de integrante de organização criminosa instalada nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso, incorreu na prática dos crimes de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver, com desiderato de radicar facção armada denominada “Comando Vermelho” (CVMT), mediante o cumprimento de ordens emanadas a partir de regras impostas formalmente por intermédio de estatuto, que definem e orientam, mediante a divisão de tarefas, ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos, assim agindo em concurso de pessoas com terceiras pessoas ainda não identificadas.

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data, horário e local incertos, porém, entre os dias 07 de fevereiro de 2023 e 09 de maio de 2023, no bairro Jardim Esmeralda, nesta Cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado ROBERTO BRUNO COUTO, agindo em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum – com pessoa(s) ainda não identificada(s), imbuído de desejo assassino (animus necandi), por motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou Victor Moraes.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado ROBERTO BRUNO COUTO, em conluio com pessoas ainda não identificadas, por vingança, eis que em represália à vítima Victor Moraes, que teria descumprido orientações emanadas de facção criminosa armada (item 1.1), em superioridade numérica, imobilizam a vítima, amarrando seus membros superiores e inferiores, infligindo-lhe, assim, demasiado, desproporcional e desnecessário sofrimento, para, em seguida, desferir-lhe disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte - Laudo Antropológico (Id. 127707832).

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data, horário e local incertos, porém, entre os dias entre os dias 07 de fevereiro de 2023 e 09 de maio de 2023, no bairro Jardim Esmeralda, nesta Cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado ROBERTO BRUNO COUTO, agindo em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum – com pessoas ainda não identificadas, ocultou cadáver da vítima Victor Moraes.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado ROBERTO BRUNO COUTO, em conluio com pessoas ainda não identificadas, após matarem a vítima (item 1.2), enterraram o seu cadáver com os pés e as mãos amarradas, em cova que utilizaram para ocultá-lo, conforme se depreende do Laudo Pericial (Id. 127707832).”

Valho-me da decisão de pronúncia para destacar o conjunto probatório produzido na fase judicial, primeira etapa do Tribunal do Júri:

“13. A materialidade delitiva restou demonstrada pelos seguintes documentos:
boletim de ocorrência
(Id. 127707322);
relatório de investigação n° 2023.13.36548
(Id. 127707327);
exame antropológico
(Id. 127707832), além dos depoimentos colhidos em ambas as fases de persecução criminal, cujos principais trechos serão abaixo pontuados.

14. Com relação à autoria delituosa, averiguando os depoimentos e demais elementos colhidos na delegacia de polícia e em juízo, constata-se a existência de indícios suficientes acerca da autoria delitiva atribuída ao acusado ROBERTO BRUNO COUTO.

15.
Na instrução criminal, diante da autoridade judicial, a testemunha Auri Vieira Nascimento, investigador de polícia, em harmonia com o depoimento prestado na delegacia (Id. 127707329), declarou que na data dos fatos estava de plantão quando recebeu a ocorrência de um policial lotado na DERF (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos), de que haviam apreendido o acusado e ele, espontaneamente, revelou que havia matado uma pessoa e
a enterrado na região de mata, indicando o local
.

16.
Em posse dessas informações, a testemunha relatou que, juntamente com uma equipe,
se deslocou ao local a fim de verificar a veracidade das afirmações. Sobre a localização onde o corpo foi enterrado
, informou
:

“
Testemunha Auri:
[...]
ali nem com o GPS uma pessoa encontraria,
e já tinha o que? Se eu colocar um lapso temporal de fevereiro a maio, fevereiro, março, abril...

Promotor:
três meses, pelo menos. É, quatro meses.

Testemunha Auri:
quatro meses, excelência, então a região muda,
é uma região de mata
, esgoto.
Pro IML chegar lá foi difícil, pra gente manter localização do IML, não dava localização, para o senhor ter uma ideia quão difícil era lá o local certo, chegando nesse local, transpomos um pântano, transpomos um esgoto, e nesse local havia uma espécie de um posso, um fosso mesmo
. Eu lembro que eu pedi emprestado lá uma enxada pra um vizinho, uma pá, e comecei a ajudar os peritos.
Cavar no local onde o senhor Roberto Bruno disse que havia matado, tinha amordaçado, matado e jogado ali nessa cova rasa
. Não foi muito esforço, excelência, havia chovido na época, então estava meio que empossado. Era lama, e foi umas oito, nove pazadas ali que já começou a aparecer os primeiros ossos.

Promotor:
certo.

Testemunha Auri:
então justamente com a equipe, eu perguntei, porque o IML trabalha diferenciado do homicídio, então a gente, às vezes, a gente não atrapalha o serviço deles. Eu estava ali para ajudar, mas eles falam “ó, aqui é com a gente, não mexe”. Mas como era muito difícil, eles [inaudível] pediram auxílio para eu continuar. Fiquei cavando e logo apareceu crânio e tinha uma perfuração no crânio. Começamos tirar os restos mortais e cava, cava e tira, quando tirou essa parte superior, haviam fios amarrado nos ossos que não tinha pele humana. Já tinha 4 meses, excelência. Ele não tinha mais nada, era só ossos, né? Então a gente fez essa coleta lá, dos que conseguiu tirar daquele poço lá, que era muito lixo, era muito lixo, era muito entulho, muito mato, muitos, é, sedimentos. E foi soterrado e caiu terra, caiu mato, caiu lixo. O esgoto que passava ao lado, pela constância de chuva de fevereiro, março e abril havia passado por cima, então aqui, lá para localizar. Outra, excelência
, só para resumir, uma pessoa que não tivesse matado não descobriria aquele local nem com os GPS
.”
.

17. Ainda, ao ser perguntado se o réu havia confessado como havia matado a vítima, a testemunha Auri relatou que o
acusado comentou que teria amordaçado, disparado um tiro na cabeça e enterrado
.

18.
A testemunha Rhobison Serafin de Andrade, investigador de polícia lotado na DERF, relatou em juízo que participou das investigações do presente caso juntamente com o policial Auri. Esclareceu que estava sendo investigada uma série de roubos e furtos cometidos por um grupo criminoso na região “Chapéu do Sol”, próximo ao fórum de Várzea Grande, e ao ser decretada a prisão dos membros do grupo criminoso, iniciou-se a busca, especificamente, da pessoa de alcunha “Jeguerê”, visto que testemunhas comunicaram que ele estaria envolvido no desaparecimento da vítima em razão do furto de um celular
.

19. Consignou que,
ao cumprir o mandado de prisão e ao ser indagado, o réu indicou o local onde havia enterrado a vítima
. Acerca do crime em tela, a testemunha prestou as seguintes declarações, em síntese:

“
Testemunha Rhobison:
[...] durante esse levantamentos, a gente conseguiu, localizá-lo, cumpriu o mandado de prisão, e ao ser indagado,
ele nos indicou o local onde havia sido enterrado o corpo do Victor
. Fica ali, Jardim Alá, Jardim Esmeralda, é na divisa dos bairros, depois de um córrego onde funcionou uma casa e tinha uma fossa. Foi jogado ali, ele indicou o local. A gente começou a escavar e achou parte da ossada. Assim que foi achada a parte dessa ossada, foi acionado a perícia e a DHPP, porque a DHPP que estava investigando esse desaparecimento, então a informação que veio do desaparecimento dele foi no decorrer da investigação dos roubos e furtos.

Promotor:
certo, ele disse a razão pela qual ele tirou a vida da vítima?

Testemunha Rhobison:

ele falou que, né, na verdade, era um salve, só que saiu do controle
. A vítima acabou morrendo, mas seria por conta que desse furto que ele tinha cometido.

Promotor:
certo.

Testemunha Rhobison:
e a outra informação que a gente tinha que o Jeguerê tinha a função de disciplina desses bairros, Jardim esmeralda, Jardim Alá.

Promotor:
certo, entendi. É... Ele disse como que foi o modus operandi? Como que ele matou a vítima?

Testemunha Rhobison:
doutor, eu não me recordo.

Promotor: entendi. Ele chegou a dizer se eu tinha outras pessoas envolvidas, outras pessoas que participaram?

Testemunha Rhobison:
ele citou um nome de uma alcunha de “Neguinho”, só que esse “Neguinho” a gente não conseguiu identificar e até porque esse inquérito é da DHPP. Entrei como testemunha no inquérito, por conta que a gente que obteve a informação de onde estava essa forçada, né? Os restos mortais da vítima.”
.

20. De mais a mais, decorre das declarações da sra. Viviane Moraes, genitora do ofendido, prestadas diante da autoridade policial (Id. 127707330), que no dia 05/02/2023 teria ido para a casa de sua genitora em Cuiabá, deixando Victor sozinho em sua residência localizada no bairro Esmeralda, e que dias depois, em 08/02/2023, por volta das 18h00min, fez uma chamada de vídeo através do celular de um amigo da vítima, oportunidade em que notou o filho apreensivo.
Ao questioná-lo, obteve a informação de que a vítima estava sofrendo ameaçadas por parte da facção criminosa “Comando Vermelho”
em razão do roubo de um aparelho celular de um vizinho de alcunha “Libão”.

21. Restou declinado que ao retornar, se deparou com a casa revirada e ausência do filho, razão pela qual registrou boletim de ocorrência noticiando o desaparecimento. Relatou que ouviu dos moradores do bairro que a pessoa conhecida por “Jeguele” e outros membros da facção teriam executado a vítima.

22. Além disso, na oportunidade,
reconheceu a pessoa de Roberto Bruno Couto, ora denunciado, como “Jeguele”, e aduziu que o ofendido estava jurada de morte pelo réu e, inclusive, presenciou ameaças de morte feitas pelo acusado contra a vítima
.

23. Por fim, a testemunha Paloma Gouveia da Silva, ex-cunhada da vítima, declarou perante a autoridade policial (Id. 127708149, págs. 63-65), em resumo,
que o ofendido já teria levado três “salves” antes do desaparecimento, consistentes em agressões, os quais prestou socorro. Expôs, inclusive, que já presenciou o réu ameaçar o ofendido de morte
.

24. Por seu turno, embora os policiais, na qualidade de testemunhas, tenham relatado que o réu teria confessado a prática dos crimes a ele imputados nesta ação penal, extrai-se dos autos que o acusado permaneceu em silêncio na delegacia (Id. 127707804).

25. Adicionalmente, em seu interrogatório em juízo, o denunciado negou a prática dos crimes. Alegou que, em verdade, os policiais da DERF e DHPP já tinham conhecimento da localização do corpo e, sendo assim, invadiram a sua residência, o levaram até o local onde o corpo havia sido enterrado e, mediante ameaças de morte, o pressionaram para assumir a culpa pelo homicídio em comento.

26.
Diferentemente do argumento defensivo acerca da inexistência de indícios suficientes de autoria, no caso em apreço, os indícios não se fundamentam unicamente na confissão extrajudicial e informal do acusado, mas, principalmente, nos depoimentos das testemunhas extraídos perante a autoridade policial e judicial
.

27. No que tange à suposta coação sofrida pelo réu, verifica-se que a defesa não apresentou nenhum elemento de prova de que os policiais teriam agido com agressão ou coação.

28. Como se vê, os elementos probatórios acima apontados apresentam indícios suficientes quanto à autoria delitiva atribuída ao acusado, sendo, portanto, o que basta para pronunciá-lo e levá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.”

Na sessão plenária, os agentes policiais Auri Vieira Nascimento e Rhobison Serafin de Andrad ratificaram as declarações dadas na fase do sumário da culpa.

Do recurso do réu ROBERTO BRUNO COUTO

Não obstante os argumentos expendidos pela Defensoria Pública, não merece acolhimento a tese de que a decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos.

As materialidades delitivas restaram evidenciadas, notadamente, pelo Exame Pericial nº 122.1.03.9067.2023 que identificou perfuração craniana compatível com disparos de arma de fogo, bem como pela presença de fios amarrados ao cadáver, subsídios que corroboram a narrativa acusatória no sentido de que a vítima teria sido previamente imobilizada e executada.

Lado outro, os elementos que sustentam as autorias atribuídas ao réu decorrem de minuciosa investigação policial, somados ao acervo de provas [documental e testemunhal] produzido ao longo da instrução criminal e confirmado em plenário do Tribunal do Júri.

O conjunto probatório evidencia que o homicídio decorreu de um desdobramento de um “salve” imposto pelo Comando Vermelho e que o réu indicou com precisão a localização do corpo da vítima em área de mata de difícil acesso.

Trata-se de informação que não seria passível de descoberta fortuita, conforme ressaltado pelo agente público Auri Vieira Nascimento, o qual assim declarou em ambas as fases do procedimento do Tribunal do Júri:

“(...) excelência, só para resumir, uma pessoa que não tivesse matado não descobriria aquele local nem com GPS”; “um lugar de difícil, de difícil acesso, tivemos que entrar na mata, uma mata fechada, passamos por um esgoto ao céu aberto, de difícil acesso mesmo, mas dentro da mata, lugar bem ermo, tinha um pé de goiabeira e um poço já soterrado (...), aí o réu apontou o local onde estaria enterrada essa vítima, eu até ajudei a desenterrar junto ao IML (...); se ele não tive dito com riqueza de detalhes, eu pode dizer que dificilmente alguém encontraria esse corpo lá (...); alguém jamais encontraria, nem com GPS, nem a NASA conseguiria encontrar aquele corpo lá, haja vista que é um local ermo, no meio do nada, cheio de mata, não havia vizinhança por perto, se não fosse a localização precisa do réu; e outra coisa, era um local de pântano, já tinha inundação (...); tinha um B.O da mãe que dizia que ele tinha sido pego pela facção criminosa CV para o salve e ele tava sumido (...).”

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do agente policial Rhobison Serafin, que confirmou ter o réu apontado

o local onde a vítima havia sido enterrada e relatado que o homicídio derivou de um desdobramento de um “salve” imposto pelo Comando Vermelho.

Cabe ressaltar que
“é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito de permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial”
(HC n. 984.369/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, 27/10/2025).

Ademais, conforme apontado pelo juiz singular na fase da pronúncia,
“os indícios não se fundamentam unicamente na confissão (...) informal do acusado, mas, principalmente, nos depoimentos das testemunhas extraídos perante a autoridade policial e judicial”
.

Ainda, o policial Rhobison Serafin afirmou que o réu exercia a função de “disciplina” no âmbito da facção criminosa, conforme relatos colhidos na comunidade.

Diferentemente do sustentado pela defesa, os depoimentos dos investigadores não constituem testemunhos indiretos, pois não se limitaram a reproduzir o que teriam ouvido de terceiros.

Ao contrário, relataram diligência investigativa da qual participaram diretamente, descrevendo, como já exposto, as circunstâncias em que o réu, além de afirmar que o crime decorreu de ordens do Comando Vermelho, indicou o local do corpo, o deslocamento da equipe policial até o local, as dificuldades de acesso, as características do terreno, a localização e exumação do corpo, e as condições em que foi encontrado.

Na sessão plenária, o réu exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

Por sua vez, a narrativa apresentada pelo réu na fase judicial – de que os policiais
“já tinham conhecimento da localização do corpo e, sendo assim, invadiram a sua residência, o levaram até o local onde o corpo havia sido enterrado e, mediante ameaças de morte, o pressionaram para assumir a culpa pelo homicídio em comento”
– encontra-se isolada no acervo probatório, além de não ser a única versão existente nos autos.

Como dito, a indicação do local do cadáver e a precisão do relato do réu foram confirmadas por outros elementos externos, notadamente pelos depoimentos judiciais e em plenário de dois agentes policiais que participaram diretamente da diligência e narraram, de maneira coerente, os seus desdobramentos.

Além disso, na fase investigativa, familiares da vítima foram ouvidos e confirmaram a existência de relação pessoal entre o réu e o ofendido, o qual era usuário de drogas, mantinha dívidas decorrentes dessa atividade e praticava roubos, circunstâncias que já haviam motivado a imposição de “salves” por integrantes de facção criminosa. Relataram, ainda, que tais punições foram, inclusive, aplicadas pelo próprio réu, o qual também já havia proferido ameaças de morte contra a vítima.

A genitora da vítima, Viviane Moraes, apontou o réu como autor de ameaças de morte dirigidas a seu filho, inclusive proferidas antes do desaparecimento dele.

Também na fase investigativa, a ex-cunhada do ofendido, Paloma Gouveia da Silva, afirmou que ele havia sido agredido diversas vezes por ordem da facção criminosa e que presenciou o réu proferindo ameaças de morte contra ele.

Tal narrativa familiar foi confirmada em plenário pelos agentes policiais Auri Vieira Nascimento e Rhobison Serafin.

Ressalto que
“a facção criminosa denominada “comando vermelho”, possui estrutura ordenada, e é composta por inúmeros integrantes, com divisão de tarefas, tornando-se desnecessária a efetiva identificação de outros indivíduos para a configuração das elementares do tipo penal”
(TJMT, Ap. 0002161-25.2019.8.11.0037, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 15/08/2023).

Nesse contexto, havendo nos autos prova das materialidades e indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida e de seus conexos, a opção feita pelo Conselho de Sentença em favor das teses acusatórias deve ser respeitada, em observância ao princípio da soberania dos veredictos.

Com efeito,
“não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal nº 13).

Aplicáveis os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos quando há suporte probatório para a tese acolhida.”
(STJ, AgRg no HC n. 982.366/ES, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 4/7/2025)

“A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando sustentada por conjunto probatório sólido e coerente.”
(TJMT, Ap. 0000263-50.2008.8.11.0105, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 08/08/2025)

Do recurso do Ministério Público

Quanto à culpabilidade, embora o órgão ministerial tenha sustentado a existência de premeditação, os próprios depoimentos dos investigadores de polícia revelam que, segundo o réu, a intenção inicial era aplicar um “salve” [punição corporal determinada pela facção criminosa], e não ceifar a vida da vítima.

O investigador Rhobison Serafin de Andrade declarou tanto em juízo quanto na sessão plenária que o réu
“falou que, né, na verdade, era um salve, só que saiu do controle. A vítima acabou morrendo”
.

A culpabilidade, portanto, não extrapola os limites normais dos três tipos penais.

Noutra quadra,
“o vetor da conduta social do apelado, em relação aos crimes de homicídio e ocultação de cadáver, deve ser valorado negativamente (...), ante a vinculação do réu à facção criminosa armada denominada “Comando Vermelho”
.

Todavia, quando o réu é condenado simultaneamente pelo crime de organização criminosa, a utilização do mesmo fato [consistente na integração à facção criminosa] para exasperar a pena-base dos outros delitos, por meio da valoração negativa da conduta social, viola o princípio do
ne bis in idem
.

Noutro giro,
“inquéritos policiais e ações penais em andamento não constituem fundamento idôneo para afastar a pena-base do mínimo legal, conforme a Súmula 444/STJ”
(STJ, HC n. 931.538/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, 10/12/2024).

Do mesmo modo,
“condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”
[STJ, Tema 1077].

Lado outro, o órgão ministerial aduz que
“as circunstâncias do crime de homicídio praticado em concurso de agentes são desfavoráveis ao apelado”
.

Contudo, o concurso de agentes já foi considerado para o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual, inclusive, foi utilizada na segunda fase da dosimetria, em razão da existência de duas qualificadoras.

Por fim, o Ministério Público sustenta que as consequências dos crimes devem ser valoradas negativamente em razão do abalo social provocado pela imposição de “tribunal do crime” pela organização criminosa, com consequente fortalecimento da criminalidade.

Entretanto, tal fundamento [consistente na execução da vítima por descumprimento do “código de conduta” do Comando Vermelho] já foi considerado pelo Conselho de Sentença para o reconhecimento da qualificadora do motivo torpe no crime de homicídio.

Além disso, o alegado abalo social, o controle territorial e o fortalecimento da criminalidade constituem elementos inerentes à própria configuração do delito de organização criminosa, não podendo, por si sós, justificar o recrudescimento da pena-base.

A ocultação do corpo da vítima não extrapola o resultado normalmente esperado em contextos dessa natureza, inexistindo demonstração de consequências extraordinárias aptas a ensejar a valoração negativa desta circunstância judicial.

Com essas considerações, conheço dos recursos, mas os
DESPROVEJO
, em parcial consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026